Tribunal: TJMT
Processo: 0040183-87.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0040183-87.2012.8.11.0041
RECORRENTE(s): ARIANA PATRÍCIA SOARES DIAS DE SOUZA
RECORRIDO(s): CLÍNICA DE ESTÉTICA PLENA FORMA LTDA – ME e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ARIANA PATRÍCIA SOARES DIAS DE SOUZA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 105526478):
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDIMENTO ESTÉTICO – APLICAÇÃO DE ENZIMAS PARA REDUÇÃO DE GORDURA ABDOMINAL – INFECÇÃO NA REGIÃO – APARECIMENTO DE NÓDULOS – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MEDICAMENTOSO POR LONGO TEMPO – ATO ILÍCITO DA EMPRESA DE ESTÉTICA E SUA PROPRIETÁRIA – QUESTÃO INCONTROVERSA – RESPONSABILIDADE DOS LABORATÓRIOS FABRICANTES NÃO EVIDENCIADA – PREJUÍZOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALORES ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO APENAS PARA A EMPRESA QUE APRESENTOU CONTRARRAZÕES (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o laudo da Vigilância Sanitária registra de modo taxativo a inexistência de microbactéria nas amostras recolhidas da clínica de estética e conclui pela ausência de contaminação dos frascos apreendidos e periciados, não há como responsabilizar civilmente os laboratórios pela infecção originária da aplicação de enzimas para redução da gordura abdominal.
A indenização pelos prejuízos materiais exige que estejam comprovados por documento.
Os valores fixados na primeira instância para os danos morais e estéticos não comportam alteração se estão em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT, ApCiv no 0040183-87.2012.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 13.10.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acórdão de ID 107351984.
A parte recorrente alegou violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por fim, ao artigo 93 inciso IX da Constituição Federal, amparada na tese de negativa de prestação jurisdicional, pois o aresto recorrido não se manifestou a respeito de todos os fundamentos capazes de conferir desfecho distinto à controvérsia, em especial quanto inexistência de prova que, por ter sido adotada, afastou a responsabilidade do laboratório produtor da substância causadora da infecção na recorrente.
Argumentou que “Não é possível fundar uma decisão em prova inexistente. Os supostamente existentes “Laudos das Análises 2609.1P.1/2012 e 2610.1P.1/2012”, SEM QUALQUER ARREMEDO DE DÚVIDA, não se encontram aportados nos autos, mas apenas referenciados em relatório destituído de assinaturas, vício que, estranhamente, foi adotado como irrelevante”. (109608471 - Pág. 9).
Sustentou ainda dissídio jurisprudencial, com substrato na tese de nulidade do acordão quando amparado em prova inexistente.
Recurso tempestivo (ID 109764492). A parte recorrente foi dispensada do pagamento do preparo porque é beneficiária da justiça gratuita. (IDs 109764492 e 109735453).
Sem contrarrazões (ID 113937509).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1.022, inciso II, e 489, §1o, §1o, incisos III, IV e V, do CPC - Inexistência de omissão.
A parte recorrente alega a ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022 parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a questões essenciais aptas a modificar o resultado do julgamento, em especial que o afastamento da responsabilidade do laboratório corréu se deu com substrato em prova inexistente.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora, atenta ao cenário fático da causa, manifestou-se quanto ao aludido ponto, como se observa dos seguintes excertos (ID 107351984)
Dessa maneira, ainda que a embargante queira impor outra documentação como delimitadora da possibilidade ou não do uso da substância, o documento considerado como válido no acórdão foi a Resolução nele mencionada, o que está em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.
Sustenta a existência de obscuridade, pois não foi indicado nos autos em que momento “os referidos laudos de análise que supostamente atestam a não contaminação aportaram (em sua inteireza) nos autos”.
Alega que “em evidente erro material incorreu a decisão a sustentar a existência de efetivo contraditório com relação a laudos que não existem nos autos”.
Sobre a matéria, o julgado deliberou nos seguintes termos:
Para dirimir a questão da responsabilização ou não das empresas fabricantes, deve-se observar o teor do “Relatório Técnico Conclusivo de Investigação de Surto referente ao Surto por Infecções Micobactéria – MCR na Clínica Plena Forma Ocorrido em 2012 no Município de Cuiabá”, elaborado pelo Serviço Estadual de Controle de Infecção Hospitalar, que é vinculado à Coordenadoria de Vigilância Sanitária e, por conseguinte, à Secretaria de Estado de Saúde (Id n. 97687463 – págs. 81/89).
Nesse importante documento está consignado, dentre os problemas, que as enzimas eram aplicadas por enfermeiras e sem prescrição do médico, o que, em conjunto com o acervo probatório apresentado, revela a inadequação do procedimento.
Nele foram também anotadas as seguintes hipóteses para o surto:
“1. A manipulação dos frascos de medicamentos (enzimas) era realizada de forma inadequada, ou seja, o frasco do medicamento manipulado que deveria ser utilizado por apenas uma pessoa, era utilizado por várias pessoas. O medicamento manipulado é de uso exclusivo da pessoa para o qual foi produzido. A manipulação pode possibilitar a contaminação do produto durante o procedimento de aspiração;
2. A diluição dos medicamentos era realizada de forma inadequada, ou seja, a partir de um frasco de soro fisiológico que era utilizado nas sessões como veículo diluente dos medicamentos a serem injetados nas clientes (no ato da inspeção foi verificado um frasco de soro fisiológico de 500 ml que era utilizado para a diluição das enzimas”;
3. Segundo informado via telefônica pela Sra. Ariana Patrícia Soares (uma das pacientes infectadas) no dia 11/10/2012, as aplicações eram oferecidas com ou sem anestésico. Este anestésico poderia ser contaminado no momento em que os profissionais realizavam a aspiração do frasco;” (Id n. 97687463 – pág. 87).
Nas Considerações Finais foi assinalado o seguinte:
“- Em relação às profissionais médicas prescritoras do material (enzimas), nos foi informado pelo CRM-MT que uma das médicas mudou-se para um município do interior e não foi possível contato por meio do endereço que o Conselho forneceu;
- A Clínica envolvida no surto teve suas atividades encerradas ainda em 2012 pela própria proprietária;
(...)
- As amostras das enzimas que foram encaminhadas ao INCQS, para pesquisa de Micobactéria, tiveram como resultado a ausência de micobactérias.” (Id n. 97687463 – pág. 88).
E na Conclusão constou:
“De acordo com os Laudos das Análises 2609.1P.1/2012 e 2610.1P.1/2012, não foi evidenciada a contaminação dos frascos de enzimas por Micobactérias. Portanto, pode-se sugerir que, possivelmente, houve falha no procedimento asséptico durante as aplicações dos medicamentos (enzimas) realizados pela equipe da Clínica”. (Id n. 97687463 – pág. 89).
Diversamente do que sustenta a apelante, a ausência de assinatura no referido Laudo não o desqualifica como prova, principalmente porque é o único em que os frascos apreendidos foram periciados, sendo de extrema relevância esse parecer a respeito da causa da infecção. Também não procede o argumento de que não pôde exercer o contraditório, pois se manifestou nos autos em várias oportunidades após a juntada daquele documento.
(...)
Para arrematar a questão, convém salientar que a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público (n. 14333-60.2014.8.11.0041) na defesa das mais de cinquenta pacientes que tiveram problemas semelhantes aos da autora/apelante foi julgada em 31-5-2021, tendo o mesmo resultado em relação às rés, ou seja, parcial procedência quanto à Clínica e sua proprietária e improcedência no tocante aos laboratórios.
Vale mencionar que o juízo daquele feito também firmou o seu convencimento com amparo no mesmo laudo aqui impugnado pela apelante.
Pelo que consta no trecho acima transcrito, o laudo foi o único em que houve análise a respeito dos frascos apreendidos, o que leva à conclusão de que justamente por esse motivo foi levado em consideração, em detrimento da perícia.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, e 489§1o inciso IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Da violação ao artigo 93, inciso IX , da Constituição Federal – via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao 93 inciso IX da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto
Da divergência jurisprudencial – Cotejo sem similitude fática.
Na invocação do permissivo legal da alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, para a interposição do Recurso Especial, não basta a exposição analítica com transcrição dos trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, sendo também necessário que se evidencie a similitude fático-jurídico entre os casos confrontados para que o cotejo efetivamente alcance o propósito do art. 1.029, § 1o, do CPC.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA (...) 4. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática, através do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ AgRg no AREsp 128.879/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 12/12/2014).
Dessa forma, em análise do caso concreto, observa-se que, embora nas razões recursais tenha sido exposto o cotejo analítico, este não atende o que preconiza o artigo 1.029, § 1o, do CPC, por se tratar de situações fático-jurídicas distintas.
Na decisão assinalada como paradigma é abordada a possibilidade de se anular o acordão quando baseado em prova inexistente, ao passo que no caso em exame, o acórdão recorrido fundamenta precisamente a existência desta prova para afastamento da responsabilidade da corré.
Em outras palavras, a (in) existência da prova é fato controvertido nos autos, já que o recorrente e a Câmara julgadora divergem neste ponto. Por esta razão, o aresto colacionado como paradigma não se presta a comprovação do dissídio, pois este deve contemplar situação fática similar e incontroversa quando comparada ao aresto objurgado.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça